Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Gabriel Gomes da Silva, OAB-DF 63.501, em favor de WILDERSON DE OLIVEIRA RAMALHO, apontando como autoridade coatora o MM Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03 (ID 30248655, p. 79/80). Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos motivos autorizadores da custódia preventiva, uma vez que existem dúvidas quanto à materialidade do crime. Afirma que a prova foi obtida com a invasão do domicílio do autuado, uma vez que este não autorizou o ingresso dos policiais que efetuaram sua abordagem. Aduz que o paciente não se dedica a atividade criminosa e que o ingresso dos policiais na sua residência se baseou apenas em denúncia anônima, sem elementos que demonstrem a situação de flagrante. Afirma que o autuado possui residência fixa e trabalho lícito. Sustenta que a fundamentação utilizada pelo magistrado não é suficiente para demonstrar o aventado risco à ordem pública. Pede, então, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medida cautelar diversa. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, no tocante à alegação de nulidade da prisão em flagrante e, por conseguinte, das provas nele obtidas, sem razão o impetrante. Com efeito, a par da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, a legitimar a prisão em flagrante a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive em domicílio, no caso, havia ainda, como reforço, robustos indícios da prática ilícita. Deveras, segundo consta, o paciente foi autuado em flagrante pela polícia militar em razão de denúncia anônima de que estaria comercializando drogas no local, ocasião em que abordaram Wilderson e com ele e no interior do seu veículo encontraram porções de cocaína. Ato contínuo, foram à residência do autuado e lá chegando, os policiais encontraram munições, substâncias entorpecentes e instrumentos relacionados à traficância. Neste cenário, mesmo que não autorizada a entrada, os policiais poderiam legitimamente decidir pelo ingresso forçado, já que respaldados pelos fortes indícios da prática criminosa. Igualmente não prevalecem as alegações de que a investigação policial se fundou exclusivamente em denúncias anônimas e que a operação policial foi ilegal. Segundo os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, está esclarecido que em razão de denúncias, foram até o local dos fatos, e encontraram entorpecentes com o paciente e no interior do seu veículo. Assim, não há que se falar que a investigação foi instaurada com base exclusivamente em denúncias anônimas. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO.RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5 o, inciso XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso, conforme se infere dos autos, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o agravante estaria armazenando drogas no Bairro Monte Castelo. Diante disso, os militares deslocaram-se até a residência do réu, que autorizou o ingresso dos policiais para averiguação. A ação policial logrou êxito na apreensão de 11kg de maconha. 4. São válidas as provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no domicílio do agravante. Julgados nesse sentido. 5. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 6. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, além de o agravante ter sido preso em flagrante com 11kg de maconha, ele "é reincidente, tendo sido condenado recentemente, pelo juízo da 2a Vara Criminal de Criciúma, à pena de 3 anos de reclusão, por infração ao delito de porte de arma de fogo." 7. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC 598.642/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020, grifei). Por essas razões, portanto, rejeito a alegação de nulidade do flagrante e das provas nele obtidas. No tocante à liberdade provisória, verifica-se que a prisão preventiva teve como fundamento a garantia da ordem pública, ponderada a partir das circunstâncias da prisão em flagrante. Ademais, o crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Presente, assim, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Não bastasse, conforme se observa do trecho da decisão impugnada, tem-se ainda a circunstância de caráter pessoal de que o autuado possui diversas condenações transitadas em julgado, além de ser reincidente específico, o que reforça sobremaneira a prognose de reiteração delitiva, que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema, como mecanismo último de prevenção de novos delitos e consequente resguardo da ordem pública. Na espécie, o receio de perturbação da ordem pública desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de risco à ordem pública, que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. Destarte, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não se mostrando recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista o elevado risco de ineficácia, demonstrado pelo comportamento reiterado do autuado. Saliente-se, ademais, que eventuais condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não impedem a decretação da medida cautelar extrema quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP. Por fim, a alegação de não ter sido encontrada droga em poder do paciente, não está demonstrada de plano e exige profunda análise probatória, insuscetível na via estreita do habeas corpus. Desse modo, estando a decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado